Tribunal: TJSP
Processo: 2103858-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Pedido da exequente de quebra do sigilo bancário do executado para ter acesso aos seus extratos bancários dos últimos cinco anos por meio do BacenJud. Indeferimento. Irrelevância da movimentação pretérita das contas bancárias do devedor. Situação hipotética de eventual fraude. Não

Ementa:
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Pedido da exequente de quebra do sigilo bancário do executado para ter acesso aos seus extratos bancários dos últimos cinco anos por meio do BacenJud. Indeferimento. Irrelevância da movimentação pretérita das contas bancárias do devedor. Situação hipotética de eventual fraude. Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103858-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PACE
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., é agravado WESLEY SAKODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103858-18.2020.8.26.0000 cst
2
Voto n.o 19195
Agravo de instrumento n.o 2103858-18.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Pace Importadora e Distribuidora Ltda.
Agravado: Wesley Sakoda
Interessada: Lord Fit Artigos Esportivos Ltda.
Juíza: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Execução por
quantia certa contra devedor solvente. Pedido da exequente de quebra
do sigilo bancário do executado para ter acesso aos seus extratos
bancários dos últimos cinco anos por meio do BacenJud. Indeferimento.
Irrelevância da movimentação pretérita das contas bancárias do
devedor. Situação hipotética de eventual fraude. Não caracterizada
situação excepcional a justificar a medida extrema. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls. 7
(fls. 224 dos autos originários), que, em execução por quantia certa contra devedor solvente
proposta pela agravante contra Lord Fit Artigos Esportivos Ltda Me e o agravado, indeferiu
pedido da exequente de quebra do sigilo bancário do executado para ter acesso aos seus extratos
bancários dos últimos cinco anos por meio do BacenJud a fim de verificar sua movimentação
financeira e permitir a busca de meios de prosseguir a execução.
Inconformada, a exequente interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que a execução tramita há mais de cinco anos e que ela buscou todos os modos possíveis
para garantir o débito, mas não obteve sucesso, ficando claro que o agravado se esquiva da
obrigação do pagamento, sequer constituiu advogado nos autos ou apresentou qualquer objeção à
execução. Defende o pedido de acesso aos extratos bancários do agravado, diante do permissivo
legal contido na Resolução BacenJud 2.0 do Banco Central em seu art. 17, III, pois este se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103858-18.2020.8.26.0000 cst
3
demonstra atualmente o principal meio de verificação de movimentação financeira do executado, o
que pode configurar fraude contra credores. Entende necessária a mitigação do direito ao sigilo e
todos os meios possíveis e legais de buscar as informações para o recebimento do seu crédito,
ressaltando decisões favoráveis em casos semelhantes. Requer a concessão do efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada (fls. 01/06).
Recurso tempestivo, regularmente instruído e preparado (fls. 224/225).
A agravante, intimada, não comprovou o recolhimento da importância de
R$22,50 referente à citação postal (fls. 229).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução por quantia certa contra devedor
solvente proposta por Pace Importadora e Distribuidora Ltda contra Lord Fit Artigos Esportivos
Ltda Me e seu fiador Wesley Sakoda, fundada em Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, para recebimento do valor atualizado em outubro de 2014 de R$117.931,85.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A agravante moveu execução por quantia certa contra devedor solvente
contra Lord Fit Artigos Esportivos ltda ME e Wesley Sakoda, para recebimento da quantia
histórica de R$13.015,00, devida em razão de parcelas vencidas nos meses de julho e agosto de
2014 de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmada entre as partes (fls. 08/11).
A alegação da agravante de que necessita dos extratos bancários dos
últimos cinco anos a fim de verificar a movimentação financeira do executado, o que pode
configurar fraude contra credores e prosseguir a execução, não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103858-18.2020.8.26.0000 cst
4
Nos termos da decisão agravada, cabe à exequente a diligência para
pesquisa de bens a satisfazer seu crédito, ressaltando que já houve a realização de pesquisa por
meio do BAcenJud, e o permissivo legal contido na Resolução Bacen Jud 2.0 do Banco Central em
seu art. 17, III, é medida excepcional, de relevante interesse público, admissível quando notados
indícios de prática delituosa, fato não verificado nos autos.
Outrossim, não restou demonstrado pela agravante a relevância da
movimentação pretérita das contas bancárias do agravado, mas meras especulações sobre eventual
configuração de fraude contra credores, argumentos genéricos, ressaltando que a satisfação do
crédito há de ser feita por meio de bens atuais e futuros do devedor.
A propósito já se decidiu:
“*AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Ação de
cobrança Decisão indeferiu pedido de pesquisa via “Bacenjud” para
exibição de extratos bancários da executada Medida que importa em
quebra de sigilo bancário Pretensão fundada em situação hipotética
(eventual fraude praticada pela devedora para prejudicar o andamento
da execução) Não caracterizada situação excepcional a justificar a
medida extrema Recurso negado.*” (TJSP; Agravo de Instrumento
2075226-79.2020.8.26.0000;
Relator:
FRANCISCO
GIAQUINTO;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020).
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu pedido de obtenção dos extratos bancários da executada.
Inconformismo. Quebra de sigilo bancário. Medida prevista no
regulamento do Bacenjud. Entretanto, trata-se de medida excepcional,
autorizada apenas em casos previstos em lei. Lei Complementar no
105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse
público. Ausência de circunstância excepcional no caso. Precedentes da
jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2009045-96.2020.8.26.0000;
Relator:
HÉLIO
NOGUEIRA; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103858-18.2020.8.26.0000 cst
5
Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de
Registro: 06/05/2020).
“Agravo de instrumento. Honorários profissionais. Advogado. Embargos
à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Pedido de
expedição de ofícios a instituições financeiras para que informassem a
movimentação bancária das contas da executada desde maio de 2013.
Indeferimento. Irrelevância da movimentação pretérita das contas
bancárias do devedor, pois a satisfação da execução somente pode ser
buscada por meio de seus bens atuais e futuros. Além de se tratar de
quebra de sigilo bancário. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2193955-98.2019.8.26.0000; Relator: CESAR LACERDA;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 09/10/2019).
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de busca e apreensão convertida
em ação de execução de titulo extrajudicial Decisão que indefere
pedido da exequente de quebra dos sigilos bancários dos executados e
de expedição de ofício ao CCS-BACEN e às empresas emissoras de
cartão de pagamento para fins de apresentação de extrato dos
executados A pesquisa CCS-BACEN é medida excepcional, devendo
ser executada apenas quando diante de fundados indícios de fraudes ou
demais condutas tipificadas na Lei no 9.613/1998, o que não é a hipótese
dos autos, já que não há suspeitas de crimes praticados pelos
executados, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação da
obrigação - Precedentes do C. STJ, desta Câmara, e Egrégio Tribunal -
A expedição de ofícios às empresas emissoras de cartão de pagamento
para fins de apresentação de extrato dos executados é medida que não
assegura resultado prático à satisfação da execução Precedente desta
Corte de Justiça - Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2266701-61.2019.8.26.0000; Relator: JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103858-18.2020.8.26.0000 cst
6
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Destarte, não justificado o pedido de obtenção de quebra de sigilo
bancário com a exibição de extratos a fim de receber informações sigilosas da movimentação
financeira do agravado, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)